Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704045-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVA ENERGIA S/A AGRAVADO: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENOVA ENERGIA S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., em que o d. juízo a quo, ante o levantamento a maior realizado pela parte exequente, no importe de R$ 50.523,53, e, considerando que esta é também credora na execução que tramita perante a 7a Vara Cível de Brasília, além da existência de penhora no rosto dos autos, advinda daquele juízo, deferiu o pleito de compensação de créditos, nos termos do artigo 369 do Código Civil (ID 54385752). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, em setembro de 2019, a Contadoria Judicial apurou que o crédito exequendo já havia sido integralmente satisfeito e que a agravada levantou valores em excesso. Diante disso, afirma que requereu a intimação da agravada para a devolução dos valores. Aduz, ainda, que, em outubro de 2019, o “Grupo Renova” pediu sua recuperação judicial, cujo processamento foi deferido. Salienta que a agravada, embora tenha confirmado o “criminoso” levantamento em excesso, pugnou pela compensação de um débito que detém perante a agravante em processo diverso, o que foi deferido. Defende que a decisão se mostra equivocada, na medida em que está em curso o período de suspensão das execuções previsto pelo artigo 6o da Lei n. 11.101/2005. Argumenta, pois, que um crédito suspenso não pode ser usado para compensar um crédito exigível. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal com a determinação da imediata devolução, à agravante, dos valores levantados indevidamente pela agravada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 14436923 e 14436924. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Como relatado, a agravante se insurge contra decisão proferida ao ID 54385752, que deferiu o pedido de compensação de créditos formulado pela agravada. Compulsando os autos de origem, denota-se que, após prolatada a decisão referida, o d. juiz de origem proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença, a qual foi publicada em 03/02/2020. Confira-se: Trata-se de cumprimento de sentença, movido por DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA em face de CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. e RENOVA ENERGIA S/A, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. No curso do processo, houve a satisfação integral do débito, de modo que a extinção do processo é medida que se impõe. Frise-se, ainda, que as partes compensaram parte do débito, nos termos da decisão de ID 54385772. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (ID 54895151) Após a publicação do decisum, a exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados mediante decisão publicada em 10/02/2020. Com efeito, embora o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preveja o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, é cediço que a superveniência de sentença configura óbice ao julgamento do presente recurso. Destarte, considerando que a sentença é o provimento jurisdicional principal, de maior amplitude e profundidade, não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente. Com efeito, a parte agravante poderá, se assim desejar, interpor o recurso cabível, com a devolução integral da matéria impugnada. Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado, desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRA DOS ARTIGOS 1008, 524, 4o, 6oE 774, DO NCPC/15. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DADOS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. ART. 524 §§3o 4o E 5o DO NCPC/15. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ SOB O PÁLIO DA PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A sentença presta cognição exauriente e o agravo não é limitador do juízo de ampla cognição feito na sentença; ademais, a determinação para exibição dos dados tem amparo legal da simples leitura dos artigos 523 e 524, do NCPC/15, "ope legis" portanto, especialmente o §4o em que se baseou, além do previsto nos §§ 3o e 5o. 6. Proferida a sentença de mérito nos autos de origem, resta sem objeto a reforma do ato judicial impugnado, porquanto sendo provimento principal e definitivo do Estado Juiz, a sua edição faz nascer novo direito recursal, agora o de apelação, COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA AO TRIBUNAL. (...) Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093932, 07133383820178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Saliente-se, por fim, que a interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora